Tribunal: TJPA
Processo: 0807371-96.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807371-96.2021.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA, MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. REQUISITOS DA PORTARIA SAS/MS N. 55/1999 NÃO PREENCHIDOS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE TRATAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação para determinar que o Ente Estatal cumpra a obrigação de custear as despesas do
Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
requerido

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se foram cumpridos os requisitos necessários à inscrição da apelada MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e determinar se o Estado do Pará tem responsabilidade pelo custeio das despesas do referido programa, bem como da validade de condenação em multa diária sem imite temporal ou de valor contra a fazenda pública.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada no Tema 793 do STF, firma o entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

4. O benefício do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), regulamentado pela Portaria n. 55/1999 da Secretaria de Assistência à Saúde, não é irrestrito, exigindo para a sua concessão o esgotamento de todos os meios de tratamento no município de origem e a garantia prévia de atendimento na localidade de destino.

5. No caso concreto, revela-se indevida a concessão do TFD quando a parte autora busca tratamento em outra unidade da federação (Barretos/SP) sem demonstrar a impossibilidade técnica de atendimento na rede pública estadual (Pará) e sem submeter o pleito ao crivo administrativo da Secretaria de Saúde local, violando a sistemática de regulação e organização do SUS.

6. A multa cominatória (
astreintes
) deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. É cabível a revisão do valor e da periodicidade da multa, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC/2015, quando esta se revelar excessiva ou insuficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a ausência de direito ao TFD nas circunstâncias específicas e reformar a fixação das astreintes
.

_________

Jurisprudência relevante: STF - RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015; STF - RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04- 2020 PUBLIC 16-04-2020; TJPA - Agravo de Instrumento nº 0810819-35.2019.8.14.0000. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14.09.2020. Publicado em 25.09.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do Estado do Pará,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0807371-96.2021.8.14.0028 – PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA e o MUNICÍPIO DE MARABÁ em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela apelada
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, inclusive, para TORNAR DEFINITIVA A TUTELA PROVISÓRIA ENTÃO DEFERIDA, devendo os requeridos fornecerem o Tratamento Fora do Domicílio para a autora até o restabelecimento de sua saúde com o respectivo "desligamento/alta" pelos médicos que a acompanham.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, de ofício, na forma do art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil.

Sem custas e/ou honorários, na forma do art. 18 da LACP e REsp 1.099.573/RJ.

(...)”

Em suas razões (Id. 25450408), o Estado do Pará Alega a ausência de direito ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), ao argumento de que a paciente não comprovou a inexistência do tratamento no Estado, que sem nenhum encaminhamento da SESPA, buscando por seus próprios meios o tratamento em Barretos-SP se deslocando para aquele Município.

Sustenta ainda sobre a competência municipal para o TFD, conforme Resolução nº 30/2019 da CIB/PA deixando expresso que ao município com Gestão Plena e população acima de 21 mil habitantes a responsabilidade pelo TFD recai obrigatoriamente sobre a SMS, ou seja, ao próprio município; nos demais casos, Gestão Básica ou Gestão Plena com menos de 21 mil habitantes a responsabilidade é da SES, ou seja, do próprio Estado, e a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública no valor de R$ 10.000,00 diários sem limite temporal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o Município de Marabá manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, concordando que a paciente não havia iniciado procedimento administrativo de TFD antes de buscar tratamento em Barretos-SP, violando a Portaria 55/2011-MS. Sustenta que a decisão judicial rompe com a normativa existente e cria precedente perigoso para burla das determinações legais. Concorda com a impossibilidade de astreintes contra a Fazenda Pública, mas discorda da responsabilidade exclusiva municipal, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federados

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id. 28083836)

É o relato do essencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a examiná-los.

A questão em análise reside em verificar se foram cumpridos os requisitos necessários à inscrição da apelada MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e determinar se o Estado do Pará tem responsabilidade pelo custeio das despesas do referido programa, bem como da validade de condenação em multa diária sem imite temporal ou de valor contra a fazenda pública.

Inicialmente, é importante destacar que

o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS - Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem ou no Estado, quando esgotados todos os meios de atendimento, garantindo o transporte do paciente e acompanhante, se necessário, e uma ajuda de custo para estadia e alimentação.

O Sistema Único de Saúde (SUS) regulamentou o tratamento fora de domicílio, mediante Portaria n. 55/1999, da Secretaria de Atenção à Saúde, nos seguintes termos:

Art. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§ 1° - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

§ 2° - O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

§ 3° - Fica vedada a autorização de TFD para acesso de pacientes a outro município para tratamentos que utilizem procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica - PAB.

§ 4° - Fica vedado o pagamento de diárias a pacientes encaminhados por meio de TFD que permaneçam hospitalizados no município de referência.

§ 5° - Fica vedado o pagamento de TFD em deslocamentos menores do que 50 Km de distância e em regiões metropolitanas.

Art. 2° - O TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município de referência com horário e data definido previamente.

Art. 3° - A referência de pacientes a serem atendidos pelo TFD deve ser explicitada na PPI de cada município.

Art. 4° - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

§ 1° A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS".

Como se vê, cumpre ao Município avaliar se o seu sistema de saúde possuí condições técnicas de atender a demanda de saúde e, caso não seja possível à realização do tratamento no Município, encaminhar o paciente a centro especializado em município diverso, com a utilização dos recursos do Programa de Tratamento Fora do Domicílio.

No caso dos autos, conforme destacado pelo Município de Marabá em suas contrarrazões, "o paciente em tela ao requerer judicialmente o TFD, não havia ainda dado entrada no procedimento na Secretaria de Saúde de Marabá", situação que contraria frontalmente a sistemática estabelecida pela regulamentação vigente.

À vista disso, verifica-se que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício, ônus este que lhe competia, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. De observar-se que nem sequer há provas de que o autor requereu o tratamento junto à municipalidade. Assim, não é possível compelir ao Ente Público a fornecer TFD a paciente que não demonstra os requisitos necessários para tanto.

Por sua vez, em ralação a argumentação sobre a responsabilidade exclusiva do Município de Marabá, cumpre ressaltar que as normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público em suas diferentes esferas, incluindo a estadual que é o caso do Agravante, a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, no RE 855.178 (Tema 793), sobre o dever de prestar serviços de saúde, consolidando entendimento de que obrigação é repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(STF - RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifei).

Mais adiante, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

(...) Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (...)

Por oportuno, transcreve-se a ementa do paradigma referenciado, a saber:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Como se observa, o STF reiterou o seu entendimento jurisprudencial no sentido de que os entes federados, isolada ou conjuntamente, tem responsabilidade solidária na obrigação de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados.

Acerca da obrigação dos entes públicos em fornecer o TFD, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE ACOMETIDA POR UMA FORMAÇÃO CÍSTICA MALIGNA NO RIM DIREITO
. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
1. O ente estatal é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado
. 3. Agravo de Instrumento conhecido, e improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA - Agravo de Instrumento nº 0810819-35.2019.8.14.0000. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14.09.2020. Publicado em 25.09.2020).

Por fim, quanto ao valor da multa diária, compete ao juiz, de ofício, modificá-la caso verifique que a mesma se tornou excessiva, em observância ao disposto no art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

No caso em análise, verifica-se que a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação temporal, fora fixada sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, aliado a ausência de direito ao TFD, impõem-se a inadequação das astreintes aplicadas.

Isso pontos, a decisão judicial que autoriza o TFD sem observância dos procedimentos administrativos regulamentares não apenas viola a sistemática legal estabelecida, mas também compromete a capacidade de planejamento e gestão dos recursos públicos destinados à saúde. A previsibilidade orçamentária é pressuposto essencial para a efetiva implementação de políticas públicas de saúde, não podendo ser desconsiderada sob pena de comprometimento de todo o sistema.

Portanto, embora o direito à saúde seja fundamental e deva ser assegurado pelo Estado, sua implementação deve observar os procedimentos legais estabelecidos e as limitações orçamentárias dos entes públicos. A paciente, ao buscar tratamento em Barretos-SP sem esgotar os recursos disponíveis no Estado do Pará e sem seguir os procedimentos administrativos obrigatórios, não faz jus ao TFD nos termos da legislação vigente.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida no sentido de reconhecer a ausência de direito ao TFD nas circunstâncias específicas do caso e a inadequação das astreintes aplicadas, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária de todos os entes federados pelos serviços de saúde
, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026